Tribunal: TJES
Processo: 0004310-85.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação culposa
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004310-85.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FREDERICO BETCHER ROZA NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE
LINK
PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso interposto. Sustenta a existência de nulidade no julgamento, além de omissão e contradição, e requer o prequestionamento da matéria. Consta dos autos que, apesar de deferido o pedido de sustentação oral em sessão presencial, não foi disponibilizado ao patrono o
link
de acesso à sessão de julgamento, fato posteriormente certificado, o que impediu o exercício do direito de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de disponibilização do
link
de acesso à sessão de julgamento presencial-virtual configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade de sustentação oral enseja a nulidade do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de envio do
link
de acesso à sessão de julgamento configura violação ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e ao direito de sustentação oral assegurado pela legislação processual penal.
A falha administrativa, ainda que involuntária, impede o exercício de prerrogativa processual essencial da defesa, tornando o julgamento viciado por nulidade absoluta.
A jurisprudência reconhece que a impossibilidade de realização de sustentação oral previamente deferida enseja a anulação do julgamento, devendo o processo ser novamente pautado com a devida observância das garantias processuais.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração acolhidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: TJ/PB, AI nº 0821599-31.2024.8.15.0000, Rel. Des. José Ricardo Porto, Primeira Câmara Cível, j. 10.10.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer dos embargos, para dar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004310-85.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FREDERICO BETCHER ROZA NETO

Advogado(s) do reclamante: DOUGLAS LACERDA DE OLIVEIRA FERREIRA, LORRANNA SOARES BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela defesa de
FREDERICO BETCHER ROZA NETO
, em face do acórdão acostado no id 15475185, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia corte que, à unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas, e no mérito, por igual votação, negou provimento ao recurso interposto.

Irresignada, em suas razões recursais constantes no id 16044569, alega a existência de nulidade no julgamento realizado, bem como de omissão e contradição. Ainda, pugna pelo prequestionamento da matéria ventilada nos presentes embargos.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o artigo

619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico a existência nulidade capaz de invalidar o julgamento que resultou no acórdão do id 15475185.

Nessa senda, cumpre destacar que após a inclusão do feito em pauta de julgamento (id 13712647), a defesa de
FREDERICO BETCHER ROZA NETO
requereu a sua retirada da pauta da sessão virtual, com a inclusão do feito na pauta presencial, ao reiterar o pedido de sustentação oral no formato virtual incluso em suas razões recursais, o que restou acolhido na decisão inclusa no id 13822044.

Após diversos adiamentos, o recurso interposto foi incluído na pauta de julgamento presencial do dia 20 de agosto de 2025, vindo a ser julgamento na referida oportunidade, sem que fosse disponibilizado
link
ao patrono de
FREDERICO BETCHER ROZA NETO
, para que pudesse realizar a sua sustentação oral, que havia sido anteriormente deferida.

Por ser oportuno, destaco que o referido equívoco restou certificado no id 16454184.

Assim, restando evidenciada a ocorrência de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tenho por necessário reconhecer a nulidade do julgamento procedido por esta colenda 1ª Câmara Criminal.

Nesse sentido colaciono o seguinte aresto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENVIO DE LINK PARA PARTICIPAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO REALIZADA. NULIDADE DE JULGAMENTO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento. Sicredi Evolução, contra o julgamento de agravo de instrumento. A embargante alega nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, argumentando que não lhe foi disponibilizado o link de acesso à sala de sessão de julgamento telepresencial, impossibilitando a realização de sustentação oral por seu advogado. Pedido de acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para anular a decisão embargada. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (I) definir se a ausência de disponibilização do link de acesso à sessão de julgamento telepresencial configura cerceamento de defesa e (II) estabelecer se a ocorrência de cerceamento de defesa enseja a nulidade do julgamento. III. Razões de decidir O cerceamento de defesa foi configurado pela não disponibilização do link de acesso à sessão telepresencial de julgamento, o que impediu o advogado da embargante de realizar a sustentação oral requerida tempestivamente, violando o art. 5º, LV, da Constituição Federal e o art. 937, VIII, do CPC. A falha na comunicação e no envio do link de acesso, ainda que involuntária, inviabilizou o exercício de uma prerrogativa legalmente assegurada à parte, qual seja, a sustentação oral perante o colegiado. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Paraíba corrobora o entendimento de que a ausência de apreciação de pedido de retirada de processo de pauta virtual para sustentação oral, impedindo-a, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do acórdão. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: Configura cerceamento de defesa a não disponibilização do link de acesso à sala de sessão de julgamento telepresencial, que impossibilita a realização de sustentação oral pela parte, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa. A nulidade do julgamento proferido em sessão telepresencial é medida que se impõe quando configurado o cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade de sustentação oral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 937, VIII, e 1.022; Resolução nº 17/2020 do Tribunal de Justiça da Paraíba, art. 177-J. Jurisprudência relevante citada: TJ/PB, Apelação Cível nº 0800294-41.2018.8.15.0601, Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, 3ª Câmara Cível, j. 29/03/2022. (TJPB; AI 0821599-31.2024.8.15.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB 10/10/2025).

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, para
DAR
-LHES

PROVIMENTO
, a fim de
sanear a nulidade decorrente da ausência de
disponibilização de
link
para
a defesa de
FREDERICO BETCHER ROZA NETO
proceder sua sustentação oral
,
por meio

da anulação do julgamento procedido em
20
de
agosto
de 202
5
, que resultou no
acórdão d
o id
15475185
.

Obedecidos os trâmites legais, proceda-se a devida retificação nos registros do presente caderno processual e, após, nova inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, com a devida disponibilização dos meios necessários para a realização de sustentação oral no formato virtual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)